Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700133-14.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. L. DE S. M. DESPACHO Na petição de ID no 57829619, o DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse no prosseguimento do feito em razão de a parte autora ultrapassar a idade para frequentar creche. O DISTRITO FEDERAL praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010